Tribunal: TJDFT
Processo: 0713436-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713436-90.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO MOACYR BEZERRA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCO MOACYR BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o ente público a fornecer à parte autora, FRANCISCO MOACYR BEZERRA, o medicamento BORTEZOMIBE, registrado na ANVISA, com recomendação de incorporação ao SUS pela CONITEC, mas ainda não dispensado pela SES/DF. O Distrito Federal manifestou pela perda superveniente de interesse recursal (ID 52789751). É a síntese do necessário. Considerada a intransmissibilidade do direito postulado na ação (tratamento medicamentoso junto ao sistema público de saúde), o óbito da parte autora, noticiado após a prolação da sentença que condenou o DISTRITO FEDERAL a dispensar-lhe o medicamento, acrescido da manifestação do ente público no sentido de não ter interesse no recurso interposto, conduz à perda superveniente do interesse recursal da apelação por ele interposta. Nesse caso, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, julgo prejudicado o recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Após adoção das providências legais cabíveis pela Secretaria da Turma, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA. P. I. Brasília/DF, 06 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator